Tribunal: TCU
Processo: 029.880/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9961/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.880/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Igor Pereira de Jesus (CPF XXX.504.187-XX); Joao Victor da Silva Pimentel (CPF XXX.567.907-XX); Juan Martins de Mello (CPF XXX.412.117-XX); Marcos Paulo dos Santos Souza (CPF XXX.867.817-XX); Matheus Ferreira de Oliveira (CPF XXX.878.627-XX); Matheus Lopes Fonseca (CPF XXX.942.287-XX); Matheus Machado de Nazareth (CPF XXX.151.527-XX); Matheus de Jesus da Silva Pena (CPF XXX.638.347-XX); Pietro Castelo Branco Lira (CPF XXX.487.332-XX) e Wesley Eleuterio dos Santos Ribeiro (CPF XXX.427.667-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.